Tribunal: TJSP
Processo: 2317695-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Insurgência contra decisão do Juízo de Primeiro Grau que teria afrontado autoridade do quanto decidido em julgamento de agravo de instrumento anterior, fixando valor devido pelo Executado com a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado e não a partir da data do desembolso, como crêem correto os insurgentes. Sem razão. Da simples

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Insurgência contra decisão do Juízo de Primeiro Grau que teria afrontado autoridade do quanto decidido em julgamento de agravo de instrumento anterior, fixando valor devido pelo Executado com a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado e não a partir da data do desembolso, como crêem correto os insurgentes. Sem razão. Da simples leitura do decisório anterior chega-se à interpretação de que os juros de mora devem fluir a partir do trânsito em julgado. Ocorrência de singelíssimo erro material no acórdão anterior, facilmente identificável. Hermenêutica jurídica que é ferramenta de compreensão sistemática e estrutural, não se servindo do uso de retalhos isolados da decisão judicial para atender ao interesse de qualquer das partes. Precedentes do TJSP. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.